Tribunal: TJMT
Processo: 1000606-79.2019.8.11.0093
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000606-79.2019.8.11.0093
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TELECOMUNICACOES NORDESTE LTDA - CNPJ: 02.995.233/0001-05 (RECORRENTE), MARCO ANDRE VILLAS BOAS SANTOS - CPF: 721.763.773-20 (ADVOGADO), VANESSA LIMA BRANDAO - CPF: 006.299.213-93 (ADVOGADO), ANTONIO CESAR DE ARAUJO FREITAS - CPF: 459.958.423-15 (ADVOGADO), RUY EDUARDO VILLAS BOAS SANTOS - CPF: 460.025.963-72 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO GUIMARAES - CPF: 009.599.673-70 (ADVOGADO), VANDERLEI DOS SANTOS - CPF: 741.525.301-97 (RECORRIDO), THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA - CPF: 027.402.361-07 (ADVOGADO), EUZEBIO NICARETTA - CPF: 008.394.900-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000606-79.2019.8.11.0093

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Feliz Natal

Parte Recorrente(s):
Telecomunicações Nordeste Ltda

Parte Recorrida(s):
Vanderlei dos Santos

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/12/2022

Ordem na pauta: 36

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TV POR ASSINATURA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte reclamada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação declaratória que, ao julgar procedentes os pedidos iniciais, declarou inexistentes os débitos discutidos nestes autos e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da anotação do nome da parte autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito.

2.

O autor ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito aduzindo que não possui débitos junto à reclamada e, mesmo assim foi surpreendido com a negativação de seu nome.

3.

Já a empresa recorrente sustenta que não houve a comprovação de conduta danosa praticada pela parte ré, estando amparada pelo exercício regular do seu direito, já que houve utilização dos serviços. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

4.

Dá análise dos autos, apesar da ré alegar ausência de ato ilícito, que houve regularidade na contratação dos serviços, vê-se que há nítida divergência das assinaturas na ordem de serviço acostada pela empresa (id. 143129665) e do documento pessoal apresentado pelo autor, não havendo qualquer similaridade entre elas, fato indicador de fraude na contratação dos serviços de fornecimento de tv por assinatura.

5.

Em se tratando de possível fraude perpetrada por terceiro, a responsabilidade é da empresa recorrente em não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

6.

Além disso, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
.

1.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da demandada, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 10249780620218110002, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 24/05/2022; N.U. 10022018020208110028 MT, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 02/06/2022).

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022